Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), FABIANO REIS DE SOUZA SILVA - CPF: 181.966.318-39 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ ENTREGUE AO AUTOR OS BOLETOS COM AS PARCELAS A VENCER, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento.

Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato.

Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda nº. 1017315-98.2020.8.11.0015, movida em seu desfavor por FABIANO REIS DE SOUZA SILVA, que deferiu em parte a liminar vindicada apenas para determinar que a Ré entregue ao autor os boletos com as parcelas a vencer, em 05 dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo.

Em suas razões, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como violação ao princípio do contraditório.

Afirma que a determinação deveria embasar-se em uma injusta/ilegal recusa da Agravante em disponibilizar as parcelas vincendas, o que não ocorreu, pois o Agravado deveria, minimamente, fazer prova ao Juízo a quo que a Agravante estaria, sem justa causa, recusando-se a receber o pagamento.

Anota que o art. 313, do Código Civil, faculta ao credor não receber prestação diversa daquela devida seja em relação à importância da prestação ou mesmo ao tempo e modo que deveria ter sido adimplida.

Informa que concedeu diversas chances ao Agravado para regularizar as pendências e que a evolução do saldo inadimplido sempre respeitou os encargos contratuais em correspondência com as previsões legais, não podendo receber as parcelas vincendas e deixar a vencidas para o Agravado quitar quando bem entenda, sob pena delas prescreverem ou ocorrer o adimplemento substancial do contrato.

Alega que a exigência de quitação do saldo vencido para depois quitar o vincendo beneficia o próprio Agravado, já que desta forma não mais incidirão juros moratórios no segundo montante e que o Agravado só teria direito à imputação de pagamento, priorizando um dentre diversos débitos, se todos fossem vencidos, ou seja, um sendo vencido e outro vincendo, não tem direito à imputação (CC, art. 352).

Assevera a existência de cláusula contratual condicionando o pagamento de qualquer prestação à liquidação das obrigações que já estiverem vencidas, sendo certo que o Agravado está inadimplente desde o dia 28.02.2018.

Por fim, atesta o risco de irreversibilidade da medida, vez que se emitir as parcelas vincendas para o Agravado promover o pagamento, ao final da ação, poderá ocorrer o adimplemento substancial do contrato, prejudicando o direito e o interesse da Agravante na resolução contratual.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, com a declaração de nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação (CPC, art. 489, II e §1º, IV) e violação do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Subsidiariamente, pugna-se pela reforma da decisão, revogando a tutela antecipada deferida, uma vez que ausentes os requisitos do art. 300, a fim de que as parcelas vincendas não sejam emitidas ao Agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 127335686).

Contraminuta da parte agravada (ID 129068658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, proposta por FABIANO REIS DE SOUZA SILVA, em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., alegando que firmou com a Ré um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, o qual possui abusividades contratuais, ante a incidência de juros sobre as parcelas corrigidas pelo IGP-M, configurando um contrato economicamente inviável.

Relata que diante das dificuldades financeiras enfrentadas não conseguiu adimplir algumas parcelas e, visando o adimplemento do débito existente além das parcelas vincendas, tentou negociar com a requerida, mas as condições por ela imposta impossibilitou de serem pagas, ao passo que as parcelas vincendas deixaram de ser enviadas pela requerida, ao argumento de que o autor deveria quitar a dívida existente, impossibilitando de efetuar o pagamento das parcelas futuras, o que está se tornando uma “bola de neve”, cujos valores atualizados da dívida ficam cada vez mais onerosos.

Afirma que procurou o PROCON, em razão de não ter solucionada a demanda com a requerida, a qual apresentou nova proposta de acordo com valores além da capacidade econômica do requerente, o que tornou infrutífera a tentativa de solucionar o litígio de maneira extrajudicial.

Assim, ajuizou a demanda a fim de rever os cálculos utilizados nas parcelas, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado à Ré a imediata suspensão dos protestos e de qualquer cobrança em seu nome; abster de negativar seu nome em órgão restritivos de créditos e acaso já tenha sido negativado promover a baixa imediata, bem como determinar que a requerida encaminhe as faturas das parcelas vincendas no endereço eletrônico do autor, sob pena de aplicação de multa.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso in
deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para, sanando a omissão apontada, determinar da parte requerida para que entregue ao requerente os boletos com as parcelas a vencer, em 05 dias, sob peba de multa a ser arbitrada pelo juízo.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que todas as decisões judiciais devem estar devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, conforme dispõe o artigo 93, IX, CF/88, sob pena de nulidade.

Contudo, não se pode confundir decisão sucinta com decisão sem fundamentação. A decisão sucinta, mas que indica os motivos desta é válida e veda a declaração de nulidade.

No caso, não há se falar em ausência de fundamentação porquanto a decisão proferida em sede de embargos apenas complementou a decisão anterior que havia indeferido o pleito liminar do autor, constando ali toda a sua fundamentação.

Lado outro, não vinga a alegação de violação ao contraditório, vez que, cuidando-se de decisão proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori.

Quanto ao mérito do recurso, n
os termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento.

Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento.

Tendo o autor informado na inicial que não recebeu os boletos das parcelas vincendas, cumpria à ré demonstrar que encaminhou os boletos em questão, prova documental da qual não se desincumbiu, presumindo-se tal fato como aceito e verdadeiro.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato.

Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - EMISSÃO DE BOLETOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS - BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Em que pese não haver nos autos a cópia da alteração do contrato, em que alega o agravado ter havido uma alteração na forma de pagamento do financiamento, este juntou aos autos documentos que comprovam que os pagamentos estavam sendo realizados via emissão de boletos.” (TJ-MG - AI: 10261170142648001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/07/2018, Data de Publicação: 10/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. PEDIDO LIMINAR PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO PRÊMIO MENSAL. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Incontroversa a relação contratual entre as partes, a falta de pagamento dos prêmios mensais, em razão da alegada ausência de envio dos boletos pela ré, pode vir a acarretar danos irreparáveis aos usuários do seguro saúde. 2. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20674141520228260000 SP 2067414-15.2022.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 17/05/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Por oportuno, convém mencionar que não há se falar, sequer, em prejuízo à parte agravante, vez que continuará a receber os valores no tempo e modo ajustados.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022